Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTEÚDO PUBLICADO EM BLOG. EXCLUSÃO IN LIMINE NÃO DEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações deduzidas na petição inicial, impugnando a veracidade de conteúdo publicado em Blog, carecem de melhor elucidação mediante dilação probatória e observância ao contraditório, impondo-se preponderar o direito à liberdade de expressão e informação em face da proteção à imagem, à honra e à vida privada da pessoa física que alega a ofensa, mormente quando a publicação impugnada versar sobre fatos afetos à pessoa pública.
2. Recurso conhecido e não provido.